Tribunal: STF
Processo: HC 241555
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Andre Bueno Martins, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao agravo regimental no HC nº 858.623/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática da conduta criminosa prevista no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa.



    Impetrado habeas corpus no STJ, a ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma proveu parcialmente o recurso, apenas para decotar o desvalor das circunstâncias do crime operado pela Corte originária, mantendo a pena base no quantum estipulado na sentença de primeiro grau, sem reflexo na reprimenda final estipulada no julgamento da apelação.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante alegada exasperação inadequada da pena na primeira fase da dosimetria e a necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Ao final, requer 



    “a) O conhecimento e a concessão da medida liminar para redimensionar a pena-base do paciente de 8 (oito) anos de reclusão para 6 (seis) anos de reclusão, tornando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto; 



    b) No mérito, seja confirmada a liminar para redimensionar a pena-base do paciente de 8 (oito) anos de reclusão para 6 (seis) anos de reclusão, tornando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto; 



    c) Em caso de não conhecimento do presente habeas corpus, requer a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena-base do paciente de 8 (oito) anos de reclusão para 6 (seis) anos de reclusão, tornando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto;” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VETORIAL CONSIDERADA FAVORÁVEL EM PRIMEIRO GRAU E NEGATIVADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS RECONHECIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, a jurisprudência desta Tribunal Superior considera que há reformatio in pejus, na hipótese em que, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de apelação valoriza negativamente circunstância judicial anteriormente considerada favorável/neutra pela sentença condenatória, ainda que penal final permaneça inalterada ou seja estabelecida em patamar inferior. Precedentes. 



    III - No caso em análise, a sentença condenatória considerou como desfavorável as circunstâncias do crime, haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida – 274,5 Kg de cocaína. Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem deu nova motivação para as circunstâncias do crime, qual seja: ‘a forma como se deu a consecução do delito, com a ocultação da droga em contêiner a ser utilizado no transporte de carga lícita’. Em seguida, a Corte originária considerou em desfavor do paciente a quantidade e a natureza da droga. Por fim, o Tribunal a quo manteve o acréscimo de 03 (três) anos à pena-base. A despeito da ausência da melhor técnica da sentença condenatória, que considerou as circunstâncias do crime negativas, tendo em vista a natureza e a quantidade do crime, de fato, no édito de piso só pesou contra o paciente uma vetorial. De outro lado, a operação realizada pelo Tribunal de origem, em verdade, fez pesar contra o acusado duas vetoriais, ainda que não tenha aumentado o quantum de pena aplicado. 



    IV - Nesse contexto, à luz da jurisprudência do STJ quanto ao tema, é imperioso reconhecer a ocorrência de reformatio in pejus. 



    V – De outro lado, a elevada quantidade de droga apreendida – 274,5 Kg de cocaína - justifica a elevação da pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Precedentes. 



    VI - A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstância judicial desfavorável. Precedentes. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de decotar o desvalor das circunstâncias do crime operado pela Corte originária e, por conseguinte, manter a pena-base no quantum estipulado na sentença de primeiro grau, sem reflexo na reprimenda final estipulada no aresto impugnado.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Lado outro, quanto ao regime inicial fechado fixado, a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Segunda Turma, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável que autoriza a imposição do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio. IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 198367 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-14-04-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente